Tribunal: TJDFT
Processo: 0748692-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. AUSÊNCA DE EXAME DE ALCOOLEMIA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CABIMENTO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do processo administrativo de suspensão da carteira de habilitação do autor/recorrente.

2. Alega o recorrente que o processo de cassação de sua CNH, registrado sob o número 055.021339/2013, por suposta violação à suspensão do direito de dirigir, é nulo, pois transcorreu à sua revelia, em desrespeito ao devido processo legal. Afirma, também, ser nulo o auto de infração A013111858, por não ter sido comprovada a sua recusa em realizar o teste do bafômetro.

3. Embora seja lícita a recusa do condutor de veículo a se submeter ao teste de alcoolemia, a autoridade policial pode aferir sinais de embriaguez por outros meios suficientes para embasar a lavratura do auto de infração e a aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e multa, tal como na hipótese em que se atestou a dificuldade de equilíbrio, odor etílico e voz alterada do recorrente (ID 17223779 – p.10). A inexistência de prova em sentido contrário faz prevalecer o ato administrativo em que se aplica a penalidade por infração de trânsito, prevista no art. 165 do CTB, pois dotado de presunção de legitimidade.

4. A notificação de autuação do processo administrativo, referente ao auto de infração A013111858, foi expedida e postada em 23/11/2013 para o endereço constante no sistema do DETRAN (ID 17223779 – p.38-40), com os respectivos avisos de recebimento (ID 17223785 – p. 2-5), respeitando-se as disposições contidas no art. 3o da Resolução 363 do CONTRAN, sendo, portanto, válida. Logo, não há que se falar em nulidade do processo administrativo, tendo sido garantido ao recorrente o direito ao contraditório e à ampla defesa.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.